Tribunal: TJES
Processo: 0913827-52.2009.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0913827-52.2009.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAMIAO FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO. INTIMAÇÃO EDITALÍCIA DA PRONÚNCIA. RÉU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE REDESIGNAÇÃO DA SESSÃO PLENÁRIA. TESTEMUNHAS NÃO LOCALIZADAS. ÔNUS DA PARTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL PRIVILEGIADA. IMPOSSIBILIDADE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PRISÃO PREVENTIVA. EXECUÇÃO IMEDIATA DA CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri que, após deliberação do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 121, §1º e §2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, à pena de 09 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa requereu a nulidade da intimação editalícia da decisão de pronúncia, a nulidade da sessão plenária por cerceamento de defesa, a desclassificação do delito para lesão corporal privilegiada e a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a intimação editalícia da decisão de pronúncia foi válida diante das tentativas frustradas de localização do acusado; (ii) estabelecer se o indeferimento do pedido de redesignação da sessão plenária configurou cerceamento de defesa; (iii) determinar se a condenação por tentativa de homicídio qualificado é manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar a desclassificação para lesão corporal privilegiada; e (iv) verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva após a condenação pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de origem realizou sucessivas tentativas de intimação pessoal do acusado, todas infrutíferas, tendo a advogada constituída renunciado ao mandato após ser intimada para atualizar o endereço do réu, legitimando a adoção da intimação por edital diante da situação de local incerto e não sabido.

4. O reconhecimento de nulidade processual exige demonstração de efetivo prejuízo, conforme o princípio pas de nullité sans grief, inexistindo comprovação de dano à defesa, uma vez que o acusado foi assistido por defensor durante todos os atos processuais, inclusive na sessão plenária do Júri.

5. O indeferimento do pedido de redesignação da sessão plenária não configura cerceamento de defesa quando as testemunhas arroladas não são localizadas nos endereços fornecidos pela própria parte e não há demonstração concreta da imprescindibilidade dos depoimentos.

6. A competência para apreciação das provas relativas à autoria, materialidade e configuração do animus necandi em crimes dolosos contra a vida pertence ao Tribunal do Júri, sendo vedada a substituição da convicção dos jurados quando a decisão encontra respaldo no conjunto probatório.

7. A soberania dos veredictos autoriza a manutenção da condenação firmada pelo Conselho de Sentença quando fundada em versão plausível extraída das provas produzidas sob o crivo do contraditório.

8. A manutenção da prisão preventiva revela-se legítima diante da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, especialmente porque o acusado permaneceu em local incerto e não sabido, além de a soberania dos veredictos autorizar a execução imediata da condenação imposta pelo Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso
des
provido.

Tese de julgamento
: 1. A intimação editalícia da decisão de pronúncia é válida quando esgotadas as tentativas de localização pessoal do acusado e constatado que ele se encontra em local incerto e não sabido. 2. O reconhecimento de nulidade processual no processo penal exige demonstração de prejuízo concreto à defesa. 3. O indeferimento de redesignação da sessão do Tribunal do Júri por ausência de testemunhas não localizadas não configura cerceamento de defesa sem comprovação da imprescindibilidade da prova oral. 4. A soberania dos veredictos impede a desclassificação do delito quando a decisão do Conselho de Sentença encontra suporte no conjunto probatório. 5. A condenação imposta pelo Tribunal do Júri autoriza a manutenção da prisão preventiva e a imediata execução da pena, independentemente do quantum aplicado.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 121, §1º e §2º, IV; CP, art. 14, II; CPP, arts. 420, 431 e 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp nº 2.323.950/PI, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15.08.2023, DJe 21.08.2023; STJ, AgRg no RHC nº 161.755/PB, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 29.03.2022, DJe 31.03.2022; STJ, HC nº 498.441/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17.09.2019, DJe 25.09.2019; STF, RE nº 1.235.340/SC, Tema 1068 da repercussão geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
Nº 0913827-52.2009.8.08.0030

APELANTE:
DAMIAO FERNANDES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.

MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELA
ÇÃO
CRIMINA
L
interposto por
DAMIAO FERNANDES
em face da r. sentença de ID 17490795, que, após deliberação do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pela prática do crime previsto no art. 121, §1º e §2º, IV c/c art. 14, II, do CP, fixando a pena definitiva de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais de ID 17490821, a defesa pugna, em síntese,
(i)
pela declaração de nulidade absoluta da citação/intimação da decisão de pronúncia por via editalícia, sob o argumento de que não foram esgotados os meios de localização do réu;
(ii)
a nulidade do julgamento em plenário, alegando violação à plenitude de defesa devido ao indeferimento do pedido de redesignação da sessão para a oitiva de testemunhas não localizadas;
(iii)
a desclassificação do delito para lesão corporal privilegiada, sustentando a ausência de
animus necandi
e a inexistência de perigo de vida atestada por laudo pericial; e por fim, requer
(iv)
a revogação da prisão preventiva.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 17490824, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, no ID 18012665, em que opina pelo
não
provimento
do recurso.

Pois bem.

I. Da nulidade da intimação editalícia da pronúncia.

De início, a parte apelante sustenta que a intimação da decisão de pronúncia ocorreu de forma irregular, aduzindo que não foram esgotados os meios para a localização pessoal do acusado.

Analisando os autos, verifica-se que restou plenamente demonstrado que o juízo de origem empreendeu sucessivas e regulares tentativas de intimação pessoal do réu, as quais restaram infrutíferas.

Diante dessa impossibilidade, determinou-se a intimação da advogada constituída à época para que atualizasse o endereço do seu patrocinado, ocasião em que esta optou por renunciar ao mandato.

Constando, portanto, que o acusado encontrava-se em local incerto e não sabido, afigura-se escorreita a via editalícia adotada pelo magistrado.

Ainda, impera em nosso ordenamento o princípio
pas de nullité sans grief
, sendo certo que a defesa técnica do apelante foi integral e ativamente exercida por defensor dativo nomeado para o ato no Plenário do Júri, não havendo demonstração de qualquer prejuízo efetivo.

Em casos semelhantes, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME TIPIFICADO NO ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU FORAGIDO ACERCA DA SESSÃO DE JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI, BEM COMO PARA NOMEAR NOVO CAUSÍDICO FACE A INÉRCIA DO ANTERIORMENTE CONSTITUÍDO. PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RÉU, QUE SE ENCONTRAVA EM LUGAR INCERTO, ASSISTIDO EM TODO O TRÂMITE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Como é de conhecimento,
nos
termos da assente jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de nulidade, ainda que absoluta, no âmbito do Processo Penal, exige a demonstração do efetivo prejuízo suportado pelas partes (princípio pas de nullité sans grief)
(AgRg no AREsp 1.669.700/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Rel. p/ Acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 30/11/2021),
o que não foi comprovado na espécie, visto que o réu, que estava em lugar incerto, foi devidamente assistido durante todo o trâmite da ação penal, inclusive quando da realização da sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri, sendo devidamente assistido, nessa oportunidade, pela Defensoria Pública, em razão do não comparecimento de seu antigo patrono à sessão do júri. 2. Ademais,
t
endo em vista o disposto nos arts. 420 e 431 do Código de Processo Penal – CPP, a intimação do defensor constituído acerca da data da sessão de julgamento do Tribunal do Júri torna dispensável a intimação do acusado solto que não for encontrado, como no caso dos autos, em que o paciente, tendo ciência da acusação, escolheu permanecer foragido
(HC 552.108/MS, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 1º/6/2021, DJe de 7/6/2021). 3. Na hipótese, de acordo com os autos, verifica-se que o agravante, que estava foragido, tinha plena ciência do processo criminal instaurado em seu desfavor, tendo sido citado para responder ao feito criminal, inclusive havendo petição de seu antigo advogado constituído demonstrando a ciência da citação. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ – AgRg no RHC: 161755 PB 2022/0069845-7, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2022) – destaquei.

REJEITO
, portanto, a tese.

II. Da nulidade por cerceamento de defesa na Sessão do Júri.

Alega a defesa que o julgamento padece de nulidade absoluta em razão do indeferimento do pedido de redesignação da sessão plenária, o que impediu a oitiva da vítima e de uma testemunha tida como imprescindível.

Vale dizer, a ata de julgamento é clara ao registrar que, embora a defesa tenha insistido na produção da referida prova oral, as pessoas arroladas não foram encontradas nos endereços fornecidos, frustrando as diligências realizadas pelo juízo.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou que “
n
ão se configurou a nulidade da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, por cerceamento de defesa, ante a negativa de adiamento, pelo não comparecimento de testemunhas de defesa que não foram localizadas, uma vez que o fornecimento de dados suficientes à localização é ônus da parte; além de não ter sido comprovada a imprescindibilidade dos testemunhos, demonstrando em que termos o depoimento poderia modificar as premissas fáticas constantes dos autos
” (STJ – HC: 498441 SP 2019/0072564-0, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 17/09/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2019).

Vale dizer, a simples alegação genérica de imprescindibilidade não tem o condão de anular o julgamento, especialmente quando a defesa não demonstra concretamente como tais oitivas modificariam de forma cabal as premissas fáticas consolidadas.

III. Da desclassificação para lesão corporal privilegiada.

De início, rememora-se que a competência para a avaliação das provas relacionadas à autoria ou à inocência dos apelantes, bem como à aplicação de qualificadoras em crimes dolosos contra a vida, é atribuída exclusivamente ao Tribunal do Júri.

Em respeito ao princípio da primazia dos veredictos, somente se anula a decisão do Conselho quando for manifestamente contrária à prova dos autos, conforme prevê o art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, isto é, quando o julgamento se demonstrar arbitrário e dissociado do conjunto probatório.

Dessa forma, tratando-se de procedimento do Tribunal do Júri, cabe ao Conselho de Sentença, com base nas provas presentes nos autos, deliberar sobre as teses apresentadas pela acusação e defesa, formando seu juízo de valor com base na
íntima convicção
. Assim, caso os jurados optem por uma das teses (defensiva ou acusatória), não se pode alegar que a decisão foi manifestamente contrária às provas produzidas durante a instrução processual.

No caso em comento, a defesa almeja a desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para lesão corporal privilegiada. Para tanto, argumenta a inexistência de
animus necandi
, escorando-se no fato de que o laudo pericial não atestou perigo de vida e que a ação teria sido mero reflexo de uma discussão familiar motivada por ingestão alcoólica e descontrole emocional.

Ocorre que, o cenário delineado nos autos revela uma dinâmica em que o acusado, após atrito verbal, buscou a vítima em sua residência, munido de uma faca, desferindo golpes que atingiram áreas vitais como o tórax, abdômen e costas. As agressões apenas cessaram porque terceiros intervieram e retiraram a arma branca de sua posse.

Vejamos depoimento prestado pela vítima em Juízo (fl. 79):

“Que mora a aproximadamente 500 metros do réu; Que até os fatos se considerava amigo do réu, inclusive andavam juntos e trabalhavam juntos;
Que foi atingido mais ou menos no meio do abdômen, próximo da clavícula esquerda e também nas costas;
Que ficou hospitalizado 06 dias e ficou se cuidando em casa mais 15 dias, sendo que voltou para suas atividades normais antes de um mês;
Que o depoente, sua esposa e o réu faziam uso de álcool juntos; Que no dia dos fatos o depoente não tinha bebida tanto quanto o réu; Que no dia dos fatos o depoente e sua mulher estavam colhendo abóbora quando viram o réu; Que foram ao encontro dele e fizeram uso de álcool juntos; Que de repente o réu começou a ofender a mulher do depoente; Que por isso o depoente pegou sua mulher e foram embora; Que o réu foi até a casa do depoente e continuou com as ofensas; Que pediu para o réu não fazer aquilo, já que o depoente respeitava a mulher do réu; Que o réu sacou da faca que portava e foi para cima do depoente; Que entraram em luta corporal, inclusive caindo no chão; Que as agressões cessaram porque o enteado do depoente chegou e segurou o réu, tomando a faca dele;
(...)”

Nesse panorama, os jurados optaram pela tese sustentada pelo Ministério Público, caracterizando a tentativa de homicídio.

Assim, havendo o Conselho de Sentença optado por uma das versões factíveis, ancorada nas provas testemunhais colhidas sob o crivo do contraditório, é defeso ao Tribunal de Justiça substituir a convicção popular para operar qualquer desclassificação. O mérito condenatório, portanto, permanece irretocável.

IV. Da prisão preventiva.

Derradeiramente, a defesa pugna pela revogação da prisão preventiva decretada em sentença, aduzindo a nulidade do processo como base para afastar o decreto cautelar.

Ocorre que, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 1.235.340/SC, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 1068), fixou a tese de que “
a
soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada
”.

Nada obstante, o juízo sentenciante fundamentou de maneira robusta a necessidade da segregação cautelar do recorrente com escopo de assegurar a aplicação da lei penal, em virtude de estar em local incerto e não sabido.

Assim, inexiste constrangimento ilegal a ensejar a revogação da cautelar máxima.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LH
E PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.